Tribunal: TJMT
Processo: 1029861-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029861-78.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Mensalidades, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ISABELA FONSECA RISSO - CPF: 010.702.391-19 (EMBARGADO), VANDERLEI JESUS RISSO - CPF: 474.821.689-15 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA
–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1029861-78.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

EMBARGADO:
ISABELA FONSECA RISSO

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, de acórdão que
negou provimento ao recurso
da requerida
, cuja ementa segue (Id. 112670469):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares do autor, mesmo sendo este beneficiário do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”

A embargante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
alega que o acórdão foi omisso e obscuro

porque não se pronunciou a respeito da previsão contida na cláusula 5a, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil, que permite cobrar do aluno o saldo não financiado pelo FIES. Também teria se omitido sobre os argumentos de que novas regras referentes ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES não possibilitam a aplicação retroativa; de que a sentença viola o princípio da Livre Iniciativa da IES para promover reajustes nas mensalidades e compromete a sustentabilidade financeira e a autonomia universitária da IES; sobre a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Aduz que pretende questionar os artigos 1o, IV, 170 e 207 todos da Constituição Federal; art. 53, VIII e IX da Lei 9.394/96, art. 1o da Lei 9.870/99; artigo 4o e §1o-A do artigo 4o da Lei 10.206/10.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para fins de prequestionamento.

Sem contraminuta.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
, de acórdão que
negou provimento ao recurso da requerida
, cuja ementa segue (Id. 112670469):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso se discute a suposta falha no serviço prestado pela demandada, ao exigir pagamento de valores complementares do autor, mesmo sendo este beneficiário do financiamento estudantil, no percentual de 100% do valor da mensalidade, portanto desnecessária a participação do FIES no polo passivo e competente a Justiça Estadual.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos à mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.”

A embargante,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
alega que o acórdão foi omisso e obscuro

porque não se pronunciou a respeito da previsão contida na cláusula 5a, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil, que permite cobrar do aluno o saldo não financiado pelo FIES. Também teria se omitido sobre os argumentos de que novas regras referentes ao fundo de financiamento ao estudante do ensino superior FIES não possibilitam a aplicação retroativa; de que a sentença viola o princípio da Livre Iniciativa da IES para promover reajustes nas mensalidades e compromete a sustentabilidade financeira e a autonomia universitária da IES; sobre a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Aduz que pretende questionar os artigos 1o, IV, 170 e 207 todos da Constituição Federal; art. 53, VIII e IX da Lei 9.394/96, art. 1o da Lei 9.870/99; artigo 4o e §1o-A do artigo 4o da Lei 10.206/10

Pois bem.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o concluiu corretamente sobre a impossibilidade de se
cobrar do aluno a diferença no valor da mensalidade relativa à prestação de serviço educacional que ultrapassar o valor pago pelo financiamento educacional, porquanto
a autora foi beneficiada com o percentual de 100% de financiamento estudantil dos encargos educacionais
.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
Diante disso, se o aluno é beneficiária do contrato do FIES
que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso
, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais.

Portanto, afigura-se contrário às normas que regem a relação jurídica a cobrança de diferenças no valor que já foi pago pelo FIES.

A título argumentativo, ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1o da Portaria n. 638/2017 do MEC:

“Art. 1o -
Estabelecer para o 2o semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença.”

De sua leitura, infere-se que, caso se tratar de contrato formalizado até 2016, como o do aluno apelado, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas do referido aluno,
porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados a partir de 2017, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC
.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão lançado na Apelação no. 0017037-08.2018.8.19.0001,
julgada recentemente (04.3.2020)
, pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des. Marcos André Chut:

“E no caso em exame, incontroverso é o fato de que a autora firmou contrato de financiamento pelo FIES para o curso de Medicina ministrado pela Instituição de Ensino ré, iniciado no segundo semestre de 2015, tendo recebido o custeio de 98,93% dos encargos educacionais desde o início do curso (index. 00027).

Na verdade, apesar do contrato de financiamento, inicialmente, contar com a participação exclusiva da autora e da instituição financeira representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE),
os respectivos aditamentos têm a participação da parte ré, cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do contrato de financiamento, que prevê o pagamento de 98,93% do curso
.

Deveras, da leitura da cláusula terceira do instrumento contratual referente ao 2o semestre de 2015 (index. 00027), se extrai que o financiamento corresponde a 12 semestres, alcançando o valor total de R$ 493.679,45, e expressamente prevê no parágrafo 1o, um acréscimo de 25% a partir do valor da semestralidade no 2o semestre/2015 (R$ 98.735,89), a fim de atender possíveis elevações no valor dos encargos no decorrer do curso (fl.28).

Vê-se, também, que os aditamentos havidos no desenrolar do curso, apontam que o financiamento permaneceu no percentual de 98,93% do valor das mensalidades
(index. 00048, 00061 e 00069).
Contudo, a recorrente insiste que a cobrança, no equivalente a R$ 1.269,73, se refere ao valor residual das mensalidades do ano de 2017, não contemplado no valor do financiamento
.

Sustenta a licitude da cobrança ao argumento de que
, apesar de a
autora ser beneficiária de financiamento de 98,93%
do custo e adimplir os 1,07% complementares,
tais percentuais somente se aplicam sobre o valor do teto estabelecido pelo FNDE, que, em 2017, foi fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. Por fim, salienta a recorrente que a diferença apontada é de responsabilidade da financiada e recorrida, o que revela a licitude da cobrança, conforme ajuste contratual e de acordo com a legislação do MEC/FNDE.

De fato, a Portaria Normativa do MEC de no 4/2017, de 06/02/2017, que alterou a Portaria Normativa do MEC no 25/2016, que dispõe sobre o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), estabelecendo em seu artigo 1-A, verbis, “(...) o limite do valor semestral máximo em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para novos financiamentos,
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença” (grifo nosso).

1 Logo, resta evidente que, na contramão do que afirma a ré, o teto apontado se refere tão somente a contratos firmados APÓS A VIGÊNCIA DA REFERIDA PORTARIA, PUBLICADA EM 07/02/2017, até porque entendimento diverso implicaria no fato de que os alunos que já se encontravam cursando a faculdade, como no caso da autora, que iniciou o curso em 2015, ficassem impossibilitados de concluir suas graduações, conduta que se afiguraria, no mínimo, temerária e reprovável
.”
(grifei).

No mesmo caminho:

“Apelação Cível. Direito do Consumidor.
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito. Financiamento do FIES
.

Autora que que é beneficiária do FIES, no percentual de 100%, tendo sido contemplada com financiamento estudantil para o custeio integral dos encargos educacionais
.

Participação da parte ré nos aditamentos do contrato de financiamento, cuja anuência caracteriza expressa concordância com os termos do referido contrato
.

ESTIPULAÇÃO DE VALOR TETO DE FINANCIAMENTO QUE APENAS PASSOU A SER POSSÍVEL EM 2017, QUANDO A PARTE AUTORA JÁ ESTAVA CURSANDO O QUINTO PERÍODO DE MEDICINA, NÃO PODENDO SER APLICADO A ELA
.

Entendimento diverso impossibilitaria os alunos que já se encontram cursando a graduação, como a autora, de concluírem seus estudos. Cobrança ilícita. Precedentes do TJRJ
. Sentença mantida. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial da fase recursal fixada em 2% do valor da causa, nos termos §11 do artigo 85 do CPC/15.”
(001806693.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des. MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 27/03/2019 - QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).

Importa consignar que a questão trazida a debate, por mais presente que se encontre o interesse patrimonial/financeiro da recorrida, evidencia tratar de acesso a ensino de terceiro grau, num dos cursos considerados como mais concorridos e cobiçados (medicina), cuja conclusão se mostra, quiçá possível, justamente por força de o aluno ter se enquadrado e, finalmente conseguido, o financiamento dos estudos por meio do FIES.

Por oportuno, registra-se que não procede a arguição de que a cobrança do aluno, das eventuais diferenças, encontra respaldo no parágrafo único da Cláusula Quinta, porquanto conforme orientação jurisprudencial, referida cláusula tem incidência nos casos em que
o aluno não é beneficiário da integralidade do percentual de 100%
e ocorreu, assim, diferença a pagar entre o valor da semestralidade e aquele financiado pelo FIES.

Veja o fragmento do acórdão lançado na Apelação no. 0017037-08.2018.8.19.0001,
julgada recentemente (04.3.2020)
, pela Vigésima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com voto condutor da Relatoria do Des. Marcos André Chut:

“
Tampouco a instituição ré pode se valer do disposto no parágrafo único, da Cláusula Quinta, do Contrato de Financiamento, que prevê, que, verbis, “A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado
”

ORA, FÁCIL É PERCEBER QUE A REFERIDA CLÁUSULA TEM O NÍTIDO PROPÓSITO DE FIXAR A OBRIGAÇÃO DO ALUNO CONTEMPLADO COM CUSTEIO INFERIOR A 100%, HIPÓTESE EM QUE ESTE ASSUMIRIA O PAGAMENTO DO VALOR RESIDUAL
, como é o caso da autora, que obteve financiamento no percentual de 98,93%, e paga o valor equivalente a 1,07% (comprovante de quitação de fl. 77).
(grifei).

Aliás, também há orientação jurisprudencial no sentido de que o parágrafo único, da referida cláusula quinta, também se aplicaria em casos em que ocorresse o extrapolamento excepcional de custos, além da contratação, ou seja, fora da contratação original firmada com o FIES, a exemplo de eventual pedido, formulado pelo aluno, para aditamento de valor em razão de prolongamento do curso por reprovação de matéria, mas não de alegada eventual diferença de valor da semestralidade pactuada, máxime se os valores contratuais foram validados pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino.

Nesse sentido:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADE CUSTEADA PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. DÍVIDA REMANESCENTE. REPROVAÇÃO EM MATÉRIA DA GRADE CURRICULAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE AUMENTO DO VALOR GLOBAL DA SEMESTRALIDADE EM RAZÃO DE REPROVAÇÃO. DEVER DA INSTITUIÇÃO DE VERIFICAR A INCLUSÃO DA MATÉRIA NO ADITAMENTO SIMPLIFICADO. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aduz a autora ter cursado ciências jurídicas na instituição de ensino ré no período de 2010 a 2015, valendo-se de recursos do FIES para adimplemento das mensalidades, no percentual de 100% do montante das prestações
.

Alega que em novembro de 2017 a ré protestou indevidamente o seu nome, em razão de dívida (R$ 347,17)
decorrente de diferença não paga pelo FIES à instituição. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de R$ 30.347,17 de danos morais
.

2. Trata-se de recurso (id 4993757) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condená-la a pagar R$ 4.000,00, a título de danos morais, por entender que reprovação em disciplina da grade curricular configura dependência disciplinar, situação abarcada pelo financiamento estudantil.

3. Nas razões recursais, sustenta que a autora/recorrida reprovou na disciplina Direito Penal II no 2o semestre/2011,
mas realizou ajuste na sua grade curricular para cursá-la novamente no 1o semestre/2012, alterando de 300h (id 4993748) para 360h (id 4993749), sem, contudo, solicitar o aumento do valor global do financiamento ao realizar o aditamento de forma simplificada
.

Afirma que o valor repassado à instituição não correspondeu à integralidade da semestralidade, gerando uma diferença que deve ser custeada pela demandante, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(id 4993747 - p. 2). Por fim, alega ausência de fato lesivo capaz de gerar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos exordiais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, CPC), porquanto não juntou cópia do aditamento simplificado de renovação do FIES realizado pela autora/recorrida,
a fim de averiguar se a demandante solicitou o aumento do valor da semestralidade ao acrescentar a matéria reprovada no 2o semestre/2011
.

6. Logo, revela-se indevida a cobrança perpetrada 2 (dois) anos após a conclusão do curso e o protesto do nome da consumidora no Cartório do 10o Serviço de Notas e Protesto de Ceilândia/DF.

7. Ademais, impende destacar que é ônus da instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), verificar e validar as informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição e dar início ao processo de aditamento de renovação dos contratos de financiamento. (http://sisfiesportal.mec.gov.br/? pagina=faq).

8. Nesse sentido: Acórdão n.1049543, 07002015620178070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/09/2017, Publicado no PJe: 29/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Assim, a conduta ilícita da ré/recorrente, consubstanciada em cobrança que ensejou o protesto indevido de dívida, caracteriza situação apta a gerar dano moral in re ipsa, sendo dispensável a prova do prejuízo (STJ. AgRg nos Edcl no Ag 587.160/RJ. Relator: Ministro Paulo Furtado, desembargador convocado do TJ/BA, Data do Julgamento: 03/11/2009). 10. Por conseguinte, irretocável a sentença vergastada. 11. Recurso conhecido e improvido. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” (Acórdão 1122938, 07057510720188070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei).

Ainda:

“FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES
. COBRANÇA DE SALDO RESIDUAL INDEVIDA. VALIDAÇÃO DOS DADOS INCLUÍDOS NO SisFIES PELA INSTITUIÇAO DE ENSINO. DOCUMENTO REGULAR DE INSCRIÇÃO - DRI. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A validação, pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA da Instituição de Ensino, dos dados inseridos no SisFIES pelo aluno, em especial no que se refere aos valores da semestralidade e das mensalidades do curso, impede a cobrança residual de alegada diferença entre o "custo real" da prestação de serviço e o valor financiado
.

2. O Documento Regular de Inscrição - DRI é prova hábil do valor exigido pela Instituição de Ensino para cobrir os custos da prestação de serviço contratada.

3.
A EQUIVALÊNCIA ENTRE OS VALORES DE SEMESTRALIDADE E MENSALIDADE LANÇADOS NO DRI E NO SISFIES INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FIES para justificar eventuais cobranças residuais pela Instituição de Ensino
.
4. Recurso desprovido.”
(Acórdão 987870, 20151210040980APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 6/2/2017. Pág.: 945/949) (grifei).

Desse modo,
correta a sentença, de modo que não comporta qualquer reforma.

Assim,
não há como acolher o pleito da apelante
.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que reconheceu a inexistência do débito referente à diferença ou complementação da mensalidade
.”

A embargante alega também ter havido omissão na aplicação do artigo 1o e seguintes da Lei 9.870/1999 que impões as formas de reajuste de mensalidade escolar.

No entanto, o acórdão deixou claro que tais argumentos não são oponíveis à acadêmica, porquanto não é esta a responsável pela limitação no valor do financiamento.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão:

“
Nesse sentido, eventual discussão acerca de “
trava sistêmica”
atribuída ao FNDE, não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. A mesma sorte cabe aos temas suscitados pela apelante sobre a negativa de vigência ao art. 1o, da Lei no 9.870/199, que trata sobre o reajuste do valor da mensalidade; sobre a afronta ao princípio da livre iniciativa e à autonomia universitária para fixar os valores das mensalidades ou mesmo sobre o princípio da isonomia que deve haver entre os alunos de mesmo curso e período, porquanto nenhum deles diz respeito à relação havida entre a instituição educacional e o aluno. De modo que se revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistêmica do FIES.

(...)

A título argumentativo, ainda, confira-se o que dispõe o artigo 1o da Portaria n. 638/2017 do MEC:

“Art. 1o -
Estabelecer para o 2o semestre de 2017
o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

II -
Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017
: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
cabendo ao estudante arcar com a eventual diferença
.”

De sua leitura, infere-se que, se se tratar de contrato formalizado até 2016, como o da aluna, aqui autora da demanda, em princípio não há falar em diferenças a serem cobradas da referida aluna,
porquanto só passou a ser permitida àqueles pactos celebrados
a partir de 2017
, conforme a redação do inciso II, da mencionada Portaria 638/2017 do MEC
.

(...)

Importa consignar que a questão trazida a debate, por mais presente que se encontre o interesse patrimonial/financeiro da aluna, evidencia tratar de acesso a ensino de terceiro grau, num dos cursos considerados como mais concorridos e cobiçados (medicina), cuja conclusão se mostra, quiçá possível, justamente por força de a aluno ter se enquadrado e, finalmente conseguido, o financiamento dos estudos por meio do FIES.

(...)

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022